Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701547-41.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: LENI DA SILVA MENDES Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Fonseca Dias Sociedade Individual de Advocacia contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras que, em embargos à execução opostos por Leni da Silva Mendes, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV c/c 803, I, todos do CPC. Ante a sucumbência, o embargado, ora apelante, foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (ID no 13996273, págs. 1-4). O apelante requereu a desistência deste recurso, com o prosseguimento da apelação interposta nos autos de no 0710951-53.2018.8.07.0020, conforme se verifica no ID no 15900394 e ID no 15916898. Homologo o pedido de desistência deste recurso (ID no 15900394) e, por consequência, não conheço a apelação, nos termos dos arts. 998 c/c 932, inciso III do CPC. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro